Tribunal: TJBA
Processo: 8024509-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8024509-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ CARLOS DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA AGRAVADO: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. INSS. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o agravante em face de decisão de declaração de incompetência da Vara de Consumo, com ordem de remessa dos autos à Vara Cível. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber qual é a Vara competente para processar e julgar o feito. III. Razões de decidir 3. A Lei de Organização Judiciária do Poder Judiciário do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007) dispõe que compete aos Juízes das Varas de Relações de Consumo processar e julgar todos os litígios decorrentes da relação de consumo, inclusive as ações de execução, cobrança, busca e apreensão, reintegração de posse e outras de interesse do fornecedor, independentemente de ser o consumidor autor ou réu. 4. A competência dos Juízes das Varas Cíveis e Comerciais assume feição residual, incumbindo-lhes processar e julgar os feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária de natureza cível ou comercial, que não sejam, por disposição expressa, da competência de outro Juízo. 5. O agravante, na demanda de origem, pretende obter a declaração de inexistência de relação jurídica com a ré, ora agravada, que é uma associação. Essa questão, por certo, não se submete aos ditames da legislação consumerista, uma vez que as partes não se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor. 6. Em ação em que se discute a cobrança de mensalidade decorrente de uma relação associativa não reconhecida pelo autor não, a relação é cível em sentido estrito, não se confundindo com relação de consumo. IV. Dispositivo e tese 7. Decisão mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8024509-67.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ CARLOS DOS SANTOS e como apelada AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.